Tribunal: TJES
Processo: 0000106-85.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-85.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que condenou o réu, em ação penal pública, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O recurso busca (i) a aplicação proporcional de 1/6 na primeira fase da dosimetria, diante da análise conjunta da natureza e quantidade de drogas; (ii) a redução proporcional dos dias-multa; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) a aplicação da detração penal prevista no art. 387 do CPP, considerando o tempo de prisão cautelar já cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, na dosimetria da pena, a natureza e a quantidade de drogas devem ser consideradas conjuntamente, com aplicação proporcional de 1/6 na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a redução proporcional dos dias-multa em razão do redimensionamento da pena privativa de liberdade; (iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mesmo quando feita apenas em sede policial; e (iv) definir se a detração penal deve ser aplicada na sentença ou se compete ao Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a natureza e a quantidade de drogas são circunstâncias indissociáveis que devem ser analisadas conjuntamente, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo incabível a majoração isolada por cada fator, sob pena de
bis in idem
.

4. A aplicação proporcional de fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, resultando no redimensionamento da pena-base.

5. A atenuante da confissão espontânea é reconhecida mesmo quando parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, bastando a admissão da autoria, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.972.098/SC), ainda que feita apenas em sede policial.

6. A detração penal não interfere na fixação do regime inicial de cumprimento de pena e deve ser realizada pelo Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 66, III, “c”, da LEP.

7. A redução da pena privativa de liberdade acarreta proporcional diminuição do número de dias-multa, conforme o redimensionamento realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena, não podendo fundamentar majorações separadas.

2. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que houver admissão da autoria, independentemente de sua utilização na sentença e do momento em que foi prestada.

3. A aplicação da detração penal compete exclusivamente ao Juízo da Execução, não influindo na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

4. O redimensionamento da pena privativa de liberdade acarreta redução proporcional do número de dias-multa fixados.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 65, III, “d”, 66, III, “c”; CPP, art. 387; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJDF, APR nº 00047.85-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 07.07.2022; TJDF, APR nº 07120.24-15.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 21.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000106-85.2024.8.08.0045

APELANTE: MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MANOEL TADEU DE OLIVEIRA
SOBRINHO
em face da r. sentença (ID 13361027) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13361042, o apelante pugna
(i)
pela aplicação proporcional de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas em um crime não devem ser consideradas circunstâncias separadas na fixação da pena;
(ii)
pela redução proporcional dos dias-multa aplicados, em decorrência da diminuição da pena;
(iii)
pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; e
(iv)
pela aplicação da detração penal prevista no artigo 387 do Código de Processo Penal, considerando o período de prisão já cumprido.

Contrarrazões, ao ID 13361045, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13746159, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso–, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 13360993) que:

[...]

No dia 25 de abril de 2024, por volta das 16h20min, na Rua Licínio Luiz do Nascimento, Bairro Vila Comboni, município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados
MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO
e
ALEXANDRO ALVES MONTEIRO
tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se associaram para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Preambularmente, faz-se mister consignar que a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo tomou conhecimento de que o denunciado
MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO
tinha por paradeiro este município e Comarca de São Gabriel da Palha/ES, bem assim, que pendia em seu desfavor o cumprimento de mandado de prisão expedido pela Comarca de São Domingos do Norte/ES, nos autos TJES n° 0000054-33.2022.8.08.0054.

A esse respeito, na data e local dos fatos, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ao promover diligência preliminares, apurou-se que o denunciado
MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO
se encontrava no endereço aonde os fatos se sucederam, somado ao fato de que o denunciado se encontrava realizando tráfico de drogas no referido local.

Em sequência fática, fora montada uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar do Estado do Espírito Santo e, ao chegarem ao endereço dos fatos, uma das equipes adentou ao referido imóvel e, ao visualizar os policias, o denunciado
MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO
empreendeu fuga pelos imóveis vizinhos, momento que os policias visualizaram o imputado dispensando o que aparentou ser uma arma de fogo em um matagal próximo à residência.

Como se pouco fosse, outra equipe adentou ao imóvel e ao visualizou sobre uma mesa na cozinha:
i) grande quantidade de pasta base de substância análoga à cocaína e a crack; ii) lâminas de barbear de aço; e, por fim, iii) sacolinha de chup- hup. Por fim, mais drogas foram localizadas em um quarto da residência
.

Com efeito e, nesse momento, agentes policias localizaram o denunciado
ALEXANDRO ALVES MONTEIRO
, vulgo “Leke”, no interior da residência. Ressalte-se, por oportuno, de que as drogas estavam em fase de preparação para comercialização ilegal.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante do BU nº 54376720, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório dos denunciados e demais elementos de convicção carreados aos autos.

Assim sendo,
MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO e ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
incorreram no crime previsto no art. 33,
caput
̧ e art. 35, caput ̧ ambos da Lei n° 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o corréu
ALEXANDRE ALVES MONTEIRO
e

condenar o recorrente
MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO
pela prática do crime de crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
e a
autoria
do delito não são objeto de irresignação recursal, cingindo-se o recurso quanto à dosimetria da pena.

Quanto à fixação da pena, a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, o Juízo de Primeiro Grau, na primeira fase da dosimetria, maculou o vetor especial previsto no art. 42 da Lei de Drogas (ID 13361027), nos seguintes termos:

[...]

Atento às diretrizes constitucionais que regem a individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI e CP, art. 59), corroborado pelas disposições ínsitas nos artigos 59 e 68, do CP, com preponderância para as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, passo a análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena cominada.

Verifico que o réu, mesmo agindo em desconformidade com a lei, não ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, razão pela qual a culpabilidade não deve ser aferida em seu desfavor. Os antecedentes não lhe são desfavoráveis, tendo em vista a ausência de condenação criminal definitiva.

A conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos, impedindo a exasperação da reprimenda.

O lucro fácil explica o motivo pelo qual o acusado praticou o crime. Entretanto, tal hipótese se revela inerente ao próprio tipo penal em exame, não devendo ser considerada em seu desfavor.

As circunstâncias em que o crime ocorreu não ensejam a exasperação da reprimenda.

As consequências do crime são evidentes em função dos danos causados à coletividade, o que, contudo, também já integra o próprio tipo penal. O comportamento da vítima (sociedade) não há que ser valorado no caso em tela.

A natureza das drogas apreendidas (pasta básica de cocaína e cocaína) deve ser valorada em desfavor do acusado, tendo em vista a diversidade. A quantidade também se revela capaz de incidir na valoração negativa desta circunstância.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (seiscentos) dias-multa.

[...]

No entanto, quanto ao critério estabelecido pelo art. 42 da Lei de Drogas, cumpre salientar que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível desmembrar a sua análise. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)
- destaquei

Isto é, “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022).

Com efeito, consoante bem pontuado pelo Min. Rogério Schietti Cruz no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

Outro não é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Qualidade e quantidade da droga. Devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (crack/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. (...) 9. Diante do quantum de pena corporal fixado, da primariedade de uma das acusadas e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos. 10. Recursos parcialmente providos.

(TJDF; APR 00047.85-35.2020.8.07.0001; Ac. 143.6694; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/07/2022; Publ. PJe 20/07/2022)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DOS ART. 28 DA LAD, INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga.
4. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para demonstração de habitualidade delitiva com vistas a afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da LAD, sobretudo se a acusada responde pela prática de crime de mesma natureza, com condenação em duas instâncias e aplicação da aludida minorante. 5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais da acusada, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b e § 3º, do CP. 6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenada à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07120.24-15.2021.8.07.0001; Ac. 144.0349; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)
– destaquei

Portanto, a natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base de forma isolada, sendo que, no caso em apreço, referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

Feitos esses apontamentos, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legalmente prevista (05 anos) e o vetor valorado negativamente (natureza e quantidade da droga), redimensiono a pena-base em
05
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa
.

Noutra parte, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).

Todavia, o apelante confessou em sede policial que a droga apreendida era de sua propriedade, não tendo aduzido que era para consumo próprio (ID 13359733, p. 26/27). Frise-se que, conforme o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o delito de tráfico de drogas ocorre quando praticadas as condutas de "
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas"
. Destarte, a conduta de guardar/ter em depósito caracteriza o aludido delito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que
"O réu fará jus à atenuante do art. 65 , III , 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, tendo em vista o teor da Súmula nº 231 do STJ, que preleciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, fixo a pena intermediária em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, bem como o pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo a pena definitiva em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, bem como o pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Por fim, e
ventual detração do tempo em que o

apelante
esteve pres
o
cautelarmente
d
e 27.04.2024 até 12.02.2025 (ID’s 13360987 e 13361027) em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizá-la, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66.
Compete ao Juiz da execução: (...)

III –
decidir sobre: (...)

c)
detração e remição da pena;

Mantenho o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena definitiva em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, bem como o pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.